Tribunal: TJSP
Processo: 1070629-51.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – queda de cabo de energia sob administração da concessionária ré que ocasionou incêndio no veículo (carroceria) de propriedade da autora.

RECURSO DA RÉ – incêndio atingiu o caminhão (cavalo) de propriedade de Davi Gabriel Ferreira e a carroceria de propriedade da ré – dados dos dois veículos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ – queda de cabo de energia sob administração da concessionária ré que ocasionou incêndio no veículo (carroceria) de propriedade da autora.

RECURSO DA RÉ – incêndio atingiu o caminhão (cavalo) de propriedade de Davi Gabriel Ferreira e a carroceria de propriedade da ré – dados dos dois veículos constantes no boletim de ocorrência – reclamação pré-processual e acordo firmado com o Davi – pagamento do valor de R$ 111.800,00 ao proprietário do caminhão – autora não participou do acordo – orçamento de menor valor referente ao conserto do veículo (R$ 9.110,00) – autora juntou aos autos notas fiscais referentes aos produtos danificados no valor total de R$ 15.701,75 – ausência de requerimento de realização de perícia para aferir a necessidade dos serviços listados no orçamento, bem como se todos os produtos substituídos mantinham relação com o suposto dano – fotografias juntadas demonstraram que a carroceira ficou bem danificada – itens substituídos e serviços relacionados no orçamento condizentes com o dano – total de treze pneus diz respeito ao caminhão (cavalo) e à carroceria – fotografias demonstraram que seis pneus pertencem ao caminhão e seis à carroceira – carroceria carregava mais um pneu como estepe – pneus danificados da autora no total de sete e não treze como constou do pedido inicial – condenação da ré no pagamento dos valores de R$ 9.110,00 e de R$ 9.941,75, referentes ao conserto da carroceria e aos itens danificados – recurso parcialmente provido.

RECURSO DA AUTORA – notas de prestação de serviço de transportes no valor total de R$ 857,57 – condenação da ré no pagamento dos fretes relativos aos produtos queimados que se impunha – lucros cessantes – autora comprou as peças, realizou orçamentos, mas não efetuou o conserto do veículo, porque aguardava que a ré efetuasse o pagamento – tratativas administrativas – negativa da ré enviada à autora em 03/03/2015 – conserto da carroceira em abril de 2016 – valor do conserto ínfimo em relação ao faturamento da empresa – ausência de justificativa para uma espera tão longa para a realização do conserto da carroceria – não obstante, há de se considerar a existência de um período justificado para aguardar a resposta da ré e realizar o conserto da carroceria – considerado o acordo firmado com o proprietário do caminhão, o prazo para o pagamento e o tempo estimado para o conserto da carroceira, estipula-se como justificado o prazo de sessenta dias (12/04 a 12/06/2014) – laudo pericial apurou o lucro bruto referente à carroceria no período – valor devido a ser apurado em liquidação de sentença – sentença reformada neste aspecto.

RECURSO DA RÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – condenação da ré no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação – verba consentânea com a atuação profissional havida nos autos – sentença mantida neste aspecto.

RECURSO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – condenação da autora no pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da ré fixados em 10% do valor da causa, que resultou em R$ 14.933,14 – montante exorbitante – fixação dos honorários, ainda que em 10% do proveito econômico obtido pela ré, também se mostraria demasiado na hipótese – honorários advocatícios devidos ao patrono da ré fixados em R$ 4.000,00 nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC – sentença reformada nesta parte.

Resultado: apelos parcialmente providos.